Tribunal: TJBA
Processo: 0052050-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052050-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA AGUIAR COELHO, MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: VALESCA LOBO E SANT ANA NUNO

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo interno cível. Embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, por estar em conformidade com tese repetitiva do STJ. O agravante sustentava a existência de erro material e premissas equivocadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento na aplicação de precedente repetitivo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são cabíveis contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida com fundamento em tese firmada em recurso repetitivo.

Conforme jurisprudência do STJ, tais embargos são manifestamente incabíveis e não interrompem o prazo recursal, sendo o agravo interno o meio processual adequado para impugnação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial por estar em conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos. 2. O agravo interno é o meio adequado para impugnar tais decisões.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.030, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2053754/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.12.2022, DJe 27.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0052050-05.2011.8.05.0001, em que figura como agravante LPS Bahia – Consultoria de Imóveis ltda, e como agravada, Valesca Lobo e Sant Ana Nuno.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema